Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-70.2020.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): R E C O R R E N T E :
Órgão julgador: R E C O R R E N T E :
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
–
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PREFEITO NÃO
REELEITO. ARTIGO. 73, INCISO IV E §4º, DA LEI N. 9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS SUBVENCIONADOS PELO PODER PÚBLICO.
CARÁTER SOCIAL. USO PROMOCIONAL. POSTAGEM EM REDES
SOCIAIS PRIVADAS. CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997
se configura quando o agente público faz ou permite o uso promocional em
favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público.
2. Ausência de comprovação efetiva de que o recorrente, na condição de
prefeito, utilizou-se da distribuição de alimentos subvencionados pelo poder
público para se promover eleitoralmente.
3. Descaracterizada a prática da conduta vedada, não se pode impor a
sanção pecuniária prevista no § 4º do artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42996554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

p{text-align: justify;RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CLAUDIOMIRO QUADRI em
face da respeitável sentença que julgou procedente a representação para o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada e condenou o recorrente ao pagamento de
multa no importe de 15.000 UFIR ́s, equivalente a R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), na forma dos artigos 73,
inciso IV, e §4º, da Lei n. 9.504/1997 e artigo 62 da Resolução TSE n. 23.457/2015.
Segundo a petição inicial, o recorrente, então Prefeito do Município de
Capitão Leônidas Marques, teria, supostamente, praticado conduta vedada em razão
da veiculação em suas redes sociais (Instagram e Facebook) de postagem contendo
sua imagem, ostentando alimentos custeados pelo poder público que seriam
distribuídos aos estudantes da rede municipal, durante o período de suspensão das
aulas pela pandemia de Covid-19, a fim de se autopromover politicamente nas eleições
municipais realizadas no dia 15/11/2020, o que cont

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600415-70.2020.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600415-70.2020.6.16.0165
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Autorização de
Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600415-
70.2020.6.16.0165 que julgou procedente o pedido contido na presente Representação para o fim de
confirmar a medida liminar outrora deferida e condenou o Representado Claudimomiro Quadri ao
pagamento de multa no importe de 15.000 (quinze mil) UFIR, equivalente a R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), na forma dos artigos 73, inciso IV, e §4º,
da Lei nº. 9.504/1997 e 62, §4º, da Resolução nº. 23.457/2015 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral.
(Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Claudiomiro Quadri,
imputando-lhe a prática de condutas vedadas no artigo 73, incisos II, IV e VI, "b", da Lei nº.
9.504/1997, tendo em vista a veiculação de propaganda em redes sociais - Instagram e Facebook -
na qual o demandado se valeu de bens custeados pelo Poder Público, a saber alimentos a serem
distribuídos aos alunos desta urbe, para fins de autopromoção política nas eleições do dia
15/11/2020. Propaganda no Facebook do candidato: É mais trabalho pelos nossos estudantes -
Mais de mil estudantes da Rede Municipal foram contemplados com a merenda escolar durante a
pandemia do Coronavírus). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIOMIRO QUADRI (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CAMILA KUHN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
554
06/07/2022 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.833
RECURSO ELEITORAL 0600415-70.2020.6.16.0165 – Capitão Leônidas Marques –
P
A
R
A
N
Á

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:

R E C O R R E N T E :
C L A U D I O M I R O
Q U A D R I

-
OAB/PR34724-A
ADVOGADO:
ROOSEVELT
ARRAES

-
OAB/PR101875-A
ADVOGADO:
CAMILA
KUHN

-
OAB/PR46783-A
ADVOGADO:
LUIZ
CARLOS
KUHN
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
–
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PREFEITO NÃO
REELEITO. ARTIGO. 73, INCISO IV E §4º, DA LEI N. 9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS SUBVENCIONADOS PELO PODER PÚBLICO.
CARÁTER SOCIAL. USO PROMOCIONAL. POSTAGEM EM REDES
SOCIAIS PRIVADAS. CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997
se configura quando o agente público faz ou permite o uso promocional em
favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público.
2. Ausência de comprovação efetiva de que o recorrente, na condição de
prefeito, utilizou-se da distribuição de alimentos subvencionados pelo poder
público para se promover eleitoralmente.
3. Descaracterizada a prática da conduta vedada, não se pode impor a
sanção pecuniária prevista no § 4º do artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42996554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

p{text-align: justify;RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CLAUDIOMIRO QUADRI em
face da respeitável sentença que julgou procedente a representação para o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada e condenou o recorrente ao pagamento de
multa no importe de 15.000 UFIR ́s, equivalente a R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), na forma dos artigos 73,
inciso IV, e §4º, da Lei n. 9.504/1997 e artigo 62 da Resolução TSE n. 23.457/2015.
Segundo a petição inicial, o recorrente, então Prefeito do Município de
Capitão Leônidas Marques, teria, supostamente, praticado conduta vedada em razão
da veiculação em suas redes sociais (Instagram e Facebook) de postagem contendo
sua imagem, ostentando alimentos custeados pelo poder público que seriam
distribuídos aos estudantes da rede municipal, durante o período de suspensão das
aulas pela pandemia de Covid-19, a fim de se autopromover politicamente nas eleições
municipais realizadas no dia 15/11/2020, o que contraria o disposto no artigo 73, incisos
II, IV e VI, alínea “b”, da Lei n. 9504/1997.
O Ministério Público requereu medida liminar para remoção da postagem
das redes sociais, a qual foi concedida pelo juízo eleitoral da 165ª ZE (ID 42900287 e
ID 42900291).
Designada audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as
testemunhas Sandra Leonir Pavan e Roberta Carina Teixeira e, como informante, Rui
José Dobbins (ID 42900311).
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) não
houve divulgação de imagens com o fim eleitoral, eis que a fotografia foi disponibilizada
em perfil pessoal; b) a foto veiculada foi tirada em 9/7/2020, data anterior ao pleito, o
que se verifica a partir da observância das roupas de inverno dos indivíduos que
aparecem nas imagens; c) não se trata de fotografia da distribuição de alimentos como
merenda escolar em razão da suspensão das aulas pela pandemia de Covid-19, mas
sim de compra direta de agricultor para cumprimento de projeto específico; d) não
houve ação destinada a afetar a paridade do pleito eleitoral porque, ao tempo da foto,
sequer cogitava disputa eleitoral; e) não estão presentes pressupostos que
caracterizam publicidade institucional, eis que a fotografia foi colhida por um particular
com seus bens privados, a imagem foi publicada no seu perfil pessoal e a foto foi
gratuita. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
Num. 42996554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

reformar integralmente a respeitável sentença, absolvendo-o e anulando a multa
imposta e, subsidiariamente, reduzindo seu valor para o menor patamar legal possível
(ID 42900375).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou, em
resumo, que: a) a conduta do recorrente de posar nas redes sociais com alimentos
custeados pelo poder público a serem distribuídos como merenda escolar, durante a
suspensão das aulas, em razão da pandemia do Covid-19, incide nas proibições
tipificadas no artigo 73 da Lei n. 9.504/1997; b) o recorrente visou à autopromoção
eleitoral, uma vez que veiculou nas redes sociais sua imagem com alimentos custeados
por recursos públicos e aludiu expressamente que seriam destinados a estudantes,
durante o período de suspensão de aulas por conta do combate à pandemia de
Covid-19; c) os argumentos da defesa não se sustentam ao serem contrastados com as
provas orais, eis que as testemunhas demonstraram que os alimentos foram adquiridos
com recursos públicos e que o demandado teria postado a foto em suas redes sociais
com os alimentos no mesmo mês das eleições; d) pouco importa o momento de
captura da fotografia, posto que o demandado se valeu de bens obtidos com recursos
públicos para o fim de autopromoção eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeira
instância (ID 42900378).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento
do recurso, por entender que estão presentes os elementos para tipificação da conduta
prevista no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/97 (ID 42918618).
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A Lei n. 9.504/1997 veda a prática de determinadas condutas por parte de
agentes públicos, a fim de manter a denominada igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais
.
[1]
Num. 42996554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

A propósito dessa questão, veja-se a lição doutrinária de Eneida Desiree
Salgado:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de
respeito à máxima da igualdade que o texto constitucional prescreve, tratando-se de
condição necessária ao pleno exercício do voto livre e informado, consectário da
democracia brasileira.
Referida máxima incide, por igual, na atuação da administração e de
agentes públicos no que se refere às campanhas eleitorais. A impessoalidade é
fundamento essencial, de modo que a máquina pública deve adotar posição
eminentemente neutra em relação aos administrados e, no que tange ao tema em
comento, aos candidatos das disputas eleitorais.
Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre
candidatos é que se estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei das
Eleições. Prescinde-se da análise de potencialidade lesiva das condutas, eis que a
lesão ao bem jurídico se traduz de forma objetiva – basta tão somente a prática do ato
para se configurar o ilícito eleitoral.
No caso em tela, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Capitão
Leônidas Marques, imputou-se ao recorrente a prática de conduta vedada
consubstanciada, em tese, na veiculação, em suas redes sociais privadas (Instagram e
Facebook), de fotografia, contendo sua imagem e ostentando alimentos custeados pelo
poder público que foram distribuídos aos estudantes da rede municipal, durante o
período de suspensão das aulas em razão da pandemia de Covid-19.
A respeitável sentença considerou comprovada a prática de conduta
vedada com fundamento de que os bens distribuídos foram adquiridos com recursos
públicos e que o recorrente se utilizou de programa social para se promover
eleitoralmente em razão da postagem em data próxima do pleito eleitoral.
Além disso, o juízo de primeiro grau entendeu que a inserção das
expressões “#capitaonaopodepar15, #claudioquadri15, #trabalhoserio15, #mdb15,
na postagem indicou a vinculação de programa social de distribuição de
#saude”
alimentos subvencionados pelo poder público à campanha eleitoral do ora recorrente,
tendo em vista que o número “15” e a indicação do "MDB" o identificavam enquanto
candidato à reeleição para o cargo de Prefeito do mencionado Município (número de
votação e partido político integrado), conforme imagens a seguir colacionadas (ID
42900288 e 42900289):
Num. 42996554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

Num. 42996554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

Inicialmente, cumpre considerar que o rol de condutas vedadas previsto no
artigo 73 da Lei 9.504/1997 não admite ampliação e deve ser interpretado objetiva e
restritivamente em razão de seu caráter sancionador, sendo, inclusive, dispensável
avaliar a intenção do agente para sua configuração.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 42996554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONDUTA
VEDADA. USO PROMOCIONAL DE PROGRAMA SOCIAL. AUTORIZAÇÃO
LEGAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO
GOVERNO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO À REELEIÇÃO. CONCEPÇÃO DE
GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL MOVIDA PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.
1. O TRE/MT julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada,
por considerar que o chefe do Poder Executivo estadual, candidato à reeleição no
pleito de 2018, fez uso promocional do programa Pró–Família, destinado a ações
de transferência de renda, por meio de publicação em rede social, em contrariedade
ao disposto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente
a representação e desconstituir a multa aplicada, ante a inexistência de
contemporaneidade entre a efetiva entrega de benesse custeada pelo Poder
Público e a suposta promoção pessoal, bem como por entender que a mera
divulgação de ações de governo implementadas no decorrer da gestão constituem
ato típico de propaganda eleitoral de candidatos à reeleição.
3. Esta Corte Superior entende que, para a configuração da conduta prevista no art.
73, IV, da Lei das Eleições, faz–se mister que a distribuição de bens e serviços
sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra durante o suposto
ato promocional. Precedente: REspe nº 42232–85/RN, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, julgado em 8.9.2015, DJe de 21.10.2015. 4. No caso, extrai–se do acórdão
que o vídeo e a imagem a que faz menção o Tribunal regional apenas retratam a
condição social de uma cidadã que, no passado, foi beneficiária do programa
Pró–Família.
5. Não há que se confundir o momento da entrega do benefício social com a data
da postagem das mídias que retratam a vida de uma pessoa que já é beneficiária
do programa social.
6. A divulgação de programa social em curso durante o período eleitoral cuja
execução se iniciou em exercício anterior não se subsome à conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, sendo lícito ato de publicidade das
ações do governo.
7. Na hipótese, a lei que instituiu o programa estatal enumera uma série de
requisitos necessários para a concessão – e manutenção – do benefício, o que
denota a existência de contrapartida por parte dos beneficiários, circunstância que,
na linha da jurisprudência desta Corte Superior, afasta a incidência da conduta
vedada descrita no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/1997. Precedente: REspe nº
349–94/RS, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 20.5.2014, DJe de 25.6.2014.
8. A jurisprudência do TSE não restringe a concepção da gratuidade prevista no art.
73, IV, da Lei das Eleições, apenas ao aspecto financeiro da contrapartida, sendo
certo que as disposições que tipificam as condutas vedadas devem ser
interpretadas restritivamente, por serem de legalidade estrita.
9. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060039853, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 122, Data 22/06/2020)
Num. 42996554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER
LEGISLATIVO. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE
DIREITOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos servidores
do Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em
especial do Poder Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual
demanda, portanto, interpretação estrita.
2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam
os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder
(REspe nº 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de
exatamente ao tipo previsto na lei
Assis Moura, DJe 4.2.2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 119653, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 12/09/2016, Página 31)

Em atenção aos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, é necessário
verificar se a conduta imputada ao recorrente está adstrita ao inciso IV do artigo 73 da
Lei n. 9.504/1997, o qual deve interpretado sistematicamente com §10 do mesmo
artigo.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em
que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

A partir dessas premissas, imperativo realizar o cotejo entre as provas
trazidas aos autos – documentais e orais – a fim de verificar a existência da prática de
Num. 42996554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

conduta vedada pelo recorrente, qual seja, a distribuição de bens custeados pelo poder
público com a finalidade de se promover eleitoralmente.
Segundo a prova oral acostada aos autos, a foto postada nas redes sociais
pelo recorrente se refere à programa estadual (PAA), que visava ao fomento da
agricultura local, o qual consistia na distribuição de alimentos às unidades cadastradas
(ID 42900313 e 42900314).
As testemunhas, em breve síntese, alegaram que: a) o CRAS era uma das
unidades cadastradas no referido programa e responsável pelo repasse desses
alimentos às famílias mais vulneráveis, previamente cadastradas, sem qualquer
vinculação à distribuição de kits de merenda escolar; b) a referida foto foi tirada em
meados de junho/julho, ou seja, em momento anterior à data da postagem nas redes
sociais do recorrente, quando se deu a entrega dos alimentos pelos agricultores ao
CRAS e contou com a presença, naquela ocasião, do recorrente; c) participaram
apenas do momento da entrega dos alimentos ao CRAS realizada pelos agricultores,
junto ao recorrente e, por isso, não tem conhecimento da participação do então prefeito
na entrega dos alimentos às famílias.
Consoante precedente do Tribunal Superior Eleitoral, para que a conduta
vedada praticada se amolde ao previsto no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 é
necessário verificar se a distribuição de bens ocorreu concomitantemente à prática do
uso promocional pelo agente público em prol de candidato, partido político ou coligação.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO
E VICE-PREFEITO, VEREADOR E ENTÃO PREFEITO. ABUSO DE PODER,
CONDUTAS VEDADAS E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
1. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos,
especialmente quando o tema neles versado é enfrentado no julgamento.
Precedentes. Recurso provido para afastar a pecha de protelatórios e,
consequentemente, a multa imposta.
2. As hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm
natureza objetiva. Verificada a presença dos requisitos necessários à sua
caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada, cabendo ao julgador
aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º do referido artigo de forma proporcional.
Precedentes.
3. No caso dos autos, é incontroversa a demissão de 22 servidores temporários
após a realização do pleito e antes da posse dos eleitos, ficando caracterizada a
ofensa ao inciso V do art. 73 da Lei das Eleições.
4. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, é necessário que, no momento da distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeada ou subvencionada pelo Poder Público, ocorra o uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação.
Num. 42996554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

5. A indevida utilização de poucas requisições para abastecimento de combustível
que teriam sido destinadas aos carros de som utilizados em campanhas eleitorais
não se enquadra na hipótese de conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº

9.504/97, seja por não se tratar de bem ou serviço de caráter social, seja em razão
de não ter sido identificado o uso promocional no momento da entrega ou do
.
abastecimento A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que as hipóteses
de condutas vedadas são de legalidade estrita. Precedentes.
6. Os fatos considerados pelo Tribunal Regional Eleitoral tanto quanto à demissão
de 22 servidores após as eleições quanto em relação ao uso de duas requisições
de combustível emitidas pela Administração Pública não são suficientes para que se
afirme que houve a quebra da normalidade e da legitimidade das eleições com
gravidade suficiente para ensejar a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos.
7. Para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e apta para
fundamentar decisão condenatória por infração ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97, é
necessário que ela seja corroborada por outros elementos de prova testemunhais
ou documentais que afastem qualquer dúvida razoável sobre a caracterização do
ilícito. Na hipótese de captação ilícita realizada por terceiro, é essencial a
demonstração do vínculo do terceiro com o candidato e a anuência deste com a
prática.
(Recurso Especial Eleitoral nº 53067, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 02/05/2016, Página
52-54)
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR.
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. APURAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
COMPRA DE APOIO POLÍTICO POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES E
CONVÊNIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS MÓVEIS E IMÓVEIS NA CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS. USO PROMOCIONAL DE SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL.
CONDUTA VEDADA CARACTERIZADA. MULTA. APLICAÇÃO. RAZOABILIDADE.
ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. BENEFÍCIO ELEITORAL NÃO
PROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. In casu, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por maioria, julgou
improcedentes os pedidos veiculados na ação de investigação judicial eleitoral
ajuizada pela Coligação A Vez dos Tocantinenses (PR/PPL/PROS/SD/PMB) e
Vicente Alves de Oliveira em face de Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa Castro,
candidatos eleitos, respectivamente, aos cargos de governador e vice-governador
do Estado do Tocantins, nas eleições suplementares realizadas em junho de 2018,
de Jackson Soares Marinho, prefeito do Município de Darcinópolis/TO, Roberta
Maria Pereira Castro, presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS),
Claudinei Aparecido Quaresemin, secretário de Infraestrutura do Estado do
Tocantins, Sandro Henrique Armando, secretário da Fazenda do Estado do
Tocantins, e Wagner Coelho de Souza Amaral Monteiro, presidente da Fundação
Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins.
2. Na inicial, os investigantes, após relatarem que Mauro Carlesse, primeiro
investigado, à época governador interino e candidato ao cargo de governador do
Estado do Tocantins nas eleições suplementares de 2018, com auxílio de agentes
públicos, teria praticado diversas condutas vedadas, requereram a condenação dos
investigados pela prática de abuso dos poderes político e econômico, em
Num. 42996554 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

conformidade com o art. 22, XIV e XVI da LC nº 64/90, bem como a aplicação das
sanções previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
3. No presente recurso, o Ministério Público Eleitoral, irresignado com o julgamento
de improcedência da ação, imputa aos recorridos – Mauro Carlesse, Wanderlei
Barbosa Castro e Roberta Maria Pereira Castro – as seguintes condutas: (i) compra
de apoio político por meio de emendas parlamentares e convênios; (ii) utilização de
bens públicos móveis e imóveis na campanha eleitoral; e (iii) uso promocional de
serviços de caráter social custeados pelo poder público em benefício da
candidatura.
4. O recorrente requer o provimento do recurso ordinário a fim de reformar o
acórdão regional para, reconhecendo-se a prática de abuso dos poderes político e
econômico, aplicar aos recorridos as sanções previstas no art. 22, XIV, da LC nº
64/90 e, cumulativamente, reconhecendo-se a prática de conduta vedada, aplicar as
penalidades do art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.504/97.
5. Há muito é assente nesta Corte Superior o entendimento de que “não há óbice a
que haja cumulação de pedidos na AIJE, apurando-se concomitantemente a prática
de abuso de poder e a infração ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, seguindo-se o rito do
art. 22 da LC nº 64/90” (AgR-AI nº 11.359/SC, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de
15.6.2011).
6. Compra de apoio político por meio de emendas parlamentares e convênios 6.1.
Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, “A assinatura de convênios
e o repasse de recursos financeiros a entidades privadas para a realização de
projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de
distribuição gratuita previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, sobretudo quando
os instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições” (RO
nº 33-32/SC, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 5.6.2012).
6.2. Assim como concluiu o Tribunal a quo, a liberação de emendas parlamentares
não se enquadra na proibição legal, dado o seu caráter impositivo e ao fato de não
consistir em transferência direta aos municípios, o que afasta a incidência da
vedação contida no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97.
6.3. Na espécie, conforme ressaltado no voto condutor do acórdão regional, não é
possível extrair, apenas dos elementos juntados aos autos, a demonstração clara e
segura de que as declarações de apoio de prefeitos e lideranças regionais estavam
condicionadas à liberação ou promessa de liberação de recursos financeiros.
7. Da utilização de bens públicos móveis e imóveis na campanha eleitoral dos
recorridos 7.1. Para a comprovação da conduta prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, exige-se o uso efetivo, real, de bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração pública em benefício de determinada candidatura e em detrimento
das demais. 7.2. Na hipótese, os elementos probatórios não demonstram, de forma
cabal, que as reuniões promovidas na sede do governo do estado tiveram
motivação de cunho eleitoreiro e que os veículos à disposição da administração
pública foram efetivamente utilizados em atos de campanha. 7.3. Delineado esse
quadro, não há como afastar a conclusão do acórdão regional quanto à ausência de
configuração da alegada conduta ilícita, haja vista a inexistência de provas robustas
de que houve a efetiva utilização do aparato estatal em benefício da campanha
eleitoral dos recorridos nas eleições suplementares de 2018.
8. Do uso promocional de serviços de caráter social custeados pelo poder público
em benefício das candidaturas de Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa Castro
Num. 42996554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

8.1. O Parquet narra que consta dos autos um vídeo gravado no Município de
Couto Magalhães /TO em que a presidente da Agência Tocantinense de
Saneamento (ATS), Roberta Castro, ora recorrida, aparece acompanhada de
lideranças políticas locais e de servidores do órgão devidamente uniformizados,
“inaugurando” um poço artesiano perfurado pelo estado.
8.2. Conforme assentado no próprio acórdão recorrido, nos termos do entendimento
firmado nesta Corte, “a infração esculpida no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
requesta que se faça promoção eleitoral durante a distribuição de bens e serviços
custeados ou subvencionados pelo Poder Público” (Rp nº 848-90, de minha
relatoria, DJe de 11.10.2014).
8.3. No caso, como se observa do teor da mensagem veiculada no mencionado
vídeo, a presidente da ATS, no momento da inauguração do poço artesiano que
teria sido perfurado com recursos estatais, faz claro uso promocional do evento em
favor do candidato Mauro Carlesse.
8.4. Não há dúvida de que a presidente da ATS praticou a conduta vedada prevista
no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual, observado o princípio da
proporcionalidade, deve ser aplicada a cada um dos recorridos – Roberta Castro,
Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa Castro – a sanção pecuniária prevista no art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos).
8.5. Na linha da jurisprudência desta Corte, “o regime de responsabilidade
delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge tanto os
responsáveis quanto os beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97)”
(AgR-REspe nº 0000609-49/MS, de minha relatoria, DJe de 6.6.2020).
8.6. Conquanto caracterizada a conduta vedada estabelecida no art. 73, IV, da Lei
nº 9.504/97, deve ser mantida a conclusão do TRE/TO quanto à ausência de
gravidade. Com efeito, uma gravação de obra realizada em um pequeno município
do Estado do Tocantins, acompanhada da promessa de realizações de mais obras
públicas de mesmo porte, não tem gravidade suficiente para afetar a igualdade de
oportunidade entre os candidatos a governador do Estado nas eleições
suplementares de 2018.
9. Recurso ordinário parcialmente provido para, reconhecida a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, IV b, da Lei das Eleições, condenar a responsável pelo
ilícito, Roberta Castro, e os beneficiários, Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa
Castro, à pena de multa no valor individual de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos).
(Ac. de 6.5.2021 no RO-El nº 060038425, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.)

A partir de análise da postagem nas redes sociais particulares do
recorrente, bem como da prova testemunhal, não é possível aferir a concomitância
entre o suposto uso promocional da postagem e a distribuição dos alimentos custeados
pelo Poder Público, uma vez que não há registros que comprovem que o recorrente
participou da distribuição dos alimentos.
Destaca-se, ainda, que a mensagem a respeito da distribuição de alimentos
contida na postagem é demasiadamente genérica, considerando que o recorrente fez
Num. 42996554 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

dela constar que
,
mais de mil estudantes foram contemplados com merenda escolar
sem promover qualquer projeto social especificamente realizado pelo poder público,
seja na esfera municipal, seja na estadual. Demais disso, sequer consta na foto a
participação do recorrente na distribuição, de fato, desses alimentos.
Faz-se mister salientar que não há vedação pela lei quanto à realização de
políticas assistenciais pelo poder público em anos eleitorais. O que a lei procura vedar é
a sua utilização pelos agentes públicos como forma de promover candidatura, seja a
sua própria, seja a de terceiros, justamente para evitar o prevalecimento da função
pública. Nessa perspectiva, veja-se o precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
PROCESSADO COMO ORDINÁRIO.
1. Configurada a conduta vedada (art. 73 da Lei nº 9.504/97), incide a sanção de
multa prevista no seu § 4º. Além dela, nos casos que o § 5º indica, o candidato
ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Não se exige fundamentação
autônoma.
2. A Lei das Eleições veda "fazer ou permitir uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" (art. 73, IV).
Não se exige a interrupção de programas nem se inibe a sua instituição. O que se
interdita é a utilização em favor de candidato, partido político ou coligação.
3. As contradições a serem consideradas em embargos de declaração são as do
próprio acórdão - contradição interna ou contradição nos próprios termos ou nas
próprias proposições. Não se consideram contradições a ensejar embargos de
declaração as divergências que se estabelecem entre as correntes que se formam
no julgamento.
4. Fita VHS. Degravação. Se o representante deixa de apresentar, juntamente com
a fita, a degravação, não havendo impugnação do representado, pode a fita VHS
ser reconhecida como prova válida.
5. Não se confundem validade da prova com o seu valor para o deslinde da causa.
Se a prova não é inválida, considera-se o seu valor probante na decisão de mérito.
No incidente de falsidade não caberia pronunciamento sobre o conteúdo da prova.
6. Se o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre o incidente de
falsidade da prova, não há mais questionamento sobre a sua validade.
7. Nos embargos de declaração é inoportuno o enfrentamento de temas em relação
aos quais não se impunha manifestação no julgamento, especialmente quando não
estejam diretamente ligados à omissão ou à contradição apontadas.
8. Os embargos de declaração não se prestam para introduzir novos temas, até
então não considerados. As omissões que devem ser consideradas nos embargos
de declaração dizem com os fundamentos deduzidos no recurso ou nas
contra-razões ou sobre vícios de procedimento que se verificarem no próprio
acórdão.
9. A contrariedade dos votos com a prova é tema para novo julgamento.
Num. 42996554 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

10. É despropositado pretender manifestação do Tribunal sobre preceitos
constitucionais, lançados de cambulhada, sem maiores explicitações pertinentes a
omissões ou contradições.
11. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que o vice-governador está
numa relação de subordinação em relação ao governador, sendo atingido pela
decisão que cassa o registro ou o diploma pela prática de conduta vedada.
12. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral determinar os termos da execução das
suas decisões.
13. Nas eleições disputadas em segundo turno (CF, art. 77, § 3º; Lei nº 9.504/97,
art. 2º, § 1º), considera-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
Não-incidência, na situação posta, da norma do art. 224 do Código Eleitoral.
14. Cassado o diploma de governador de estado, eleito em segundo turno, pela
prática de ato tipificado como conduta vedada, deve ser diplomado o candidato que
obteve o segundo lugar. Rejeitados os primeiros embargos. Recebidos os
segundos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 21320, Acórdão de , Relator(a) Min. Luiz Carlos
Madeira, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 17/06/2005, Página
162)

Desse modo, a partir da prova oral produzida aliada à análise da prova
documental acostada aos autos, não é possível concluir que houve a prática da conduta
vedada prevista no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/1997 atribuída ao recorrente.
Por oportuno, como a postagem ocorreu em redes sociais privadas e não
foi custeada com recursos públicos, conforme depoimento das testemunhas, também
não há configuração da conduta vedada de publicidade institucional, prevista na alínea
“b” inciso VI do artigo 73 da Lei 9.504/1997
.
[3]
A propaganda institucional se caracteriza quando é custeada com recursos
públicos e veiculada em sítios oficiais. A postagem em questão caracteriza, assim, o
mero exercício de liberdade de expressão garantido constitucionalmente.
Nesse sentido, veja-se precedentes deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI
Nº9.504/97. POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA
PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL DO CANDIDATO NO INSTAGRAM.
CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA PREFEITURA E REALIZADAS
DENTRO DE LOCAIS DE ACESSO RESTRITO. SENTENÇA REFORMADA PARA
DECLARAR A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA MAIORIA
DAS PROPAGANDAS VEICULADAS NO SITE INSTAGRAM. REDUÇÃO DA
MULTA IMPOSTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Num. 42996554 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

1.O redirecionamento da publicidade institucional, veiculada nos endereços oficiais
do Executivo municipal, pelo perfil pessoal do agente público, caracteriza a conduta
vedada prevista pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Leinº9.504/97.
2. A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal de
rede social do agente público, por si só, não configura a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Verifica-se a utilização de símbolos, brasões e slogans do município e do
consequente dispêndio de recursos públicos em sete das publicidades indicadas na
inicial, que extrapolam os limites da liberdade de expressão, permeando a seara da
publicidade institucional no período vedado.
4.Recurso do Representante conhecido e parcialmente provido para abranger o rol
de condutas ilícitas perpetradas pelo representado. Recurso do Representado
conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa imposta para
R$6.000,00. (Representação nº 06000698320206160177, Acórdão de, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
ARTIGO 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO.
POSTAGENS SOBRE ATOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELO PREFEITO
DURANTE SUA GESTÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
PRODUÇÃO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DE
SÍMBOLOS, BRASÕES E DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS MATERIAIS
IMPUGNADOS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E
INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, o então prefeito do município de Curitiba/PR e candidato a
reeleição, realizou propaganda em seu perfil social no Facebook, divulgando e
enaltecendo os atos e serviços realizados durante a sua gestão como Prefeito, no
exercício do direito de liberdade de expressão e informação.
2.Não há comprovação nos autos quanto a utilização de recursos públicos para
realização das propagandas.
3.A mera captação esporádica de imagens externas de bens e prédios públicos,
que apareçam brasões ou símbolos da prefeitura, de forma não ostensiva, não é
suficiente para caracterização da conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da
Lei das Eleições.
4.Recurso conhecido e desprovido com a consequente manutenção da sentença
que julgou improcedente a representação.
(RECURSO ELEITORAL nº 06001121720206160178, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
26/04/2021)

Não se vislumbra, portanto, a conduta vedada imputada ao recorrente.
Num. 42996554 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

Por fim, saliente-se que a veracidade da informação postada nas redes
sociais ou a sua regularidade deveria ter sido apurada em sede de representação de
propaganda eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de
e
CONHECER
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando improcedente a
Representação Eleitoral e afastando a multa aplicada, nos termos da fundamentação.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Artigo 73, caput, da Lei nº 9.504/97.
[2] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 189.
[3] Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600415-70.2020.6.16.0165 - Capitão Leônidas Marques -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
Num. 42996554 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577

RECORRENTE: CLAUDIOMIRO QUADRI - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, CAMILA KUHN - PR101875-A, LUIZ CARLOS KUHN - PR46783-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996554 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233999500000041968577
Número do documento: 22070611233999500000041968577